Tribunal: TRF3
Processo: 0012365-60.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
103/575)

0012365-60.2015.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012365-60.2015.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SAVIEZZA PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BEZANA - SP158878-A

APELADO: SAVIEZZA PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO BEZANA - SP158878-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral). Discute-se a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, bem como a adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e à modulação de efeitos posteriormente estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e à modulação de efeitos que estabeleceu a exigibilidade da contribuição apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc**, para estabelecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data, as quais não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito, desde que a contribuição tenha sido objeto de questionamento judicial, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 27/08/2015, antes do marco temporal fixado pelo STF, circunstância que assegura ao contribuinte o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. Em razão da modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 985, a exigibilidade da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação ou compensação do indébito relativo às contribuições recolhidas até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012365-60.2015.4.03.6105

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SAVIEZZA PROPAGANDA , PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO BEZANA - SP158878-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO BEZANA - SP158878-A

APELADO: SAVIEZZA PROPAGANDA , PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 256303844), exerceu juízo positivo de retratação, consoante aresto assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE DESTOA DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N° 985). ART. 1.040, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Os autos foram restituídos pela Vice-Presidência deste Tribunal para eventual juízo de retratação, por se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral (Tema n° 985).

2. O acórdão anteriormente proferido destoa de teses firmadas pelo Pretório Excelso em repercussão geral (Tema n° 985), segundo a qual "(é) legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas".

3. Juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, exercido para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359311749).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 27/08/2015, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO ANTERIOR. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, em razão do julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral). Discute-se a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, bem como a adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e à modulação de efeitos posteriormente estabelecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado pelo STF no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas e à modulação de efeitos que estabeleceu a exigibilidade da contribuição apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.072.485/PR (Tema 985), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

4. A Corte Suprema reconhece que o terço constitucional de férias constitui parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório, razão pela qual integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

5. Nos embargos de declaração opostos no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão, atribuindo eficácia **ex nunc**, para estabelecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

6. A modulação ressalva as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data, as quais não serão restituídas pela União.

7. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito, desde que a contribuição tenha sido objeto de questionamento judicial, observada a prescrição quinquenal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 27/08/2015, antes do marco temporal fixado pelo STF, circunstância que assegura ao contribuinte o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas, por possuir natureza remuneratória.

2. Em razão da modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 985, a exigibilidade da contribuição sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à recuperação ou compensação do indébito relativo às contribuições recolhidas até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral); TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão